Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR INCOMPATÍVEL COM A RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS EMPRESAS. FATURAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MERO CÁLCULO CONTÁBIL. PRETENDIDA RESERVA DE CRÉDITO EM SEU FAVOR. INOVAÇÃO RECURSAL NESTE PONTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabível o julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento, ante a unicidade da matéria impugnada e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.
2. O agravo de instrumento é tempestivo, pois deve ser considerada a data da decisão que rejeitou os embargos de declaração, mas não reconheceu sua natureza protelatória.
3. O pedido de reserva de crédito constitui-se em inovação recursal, pois não formulado na impugnação, o que impede o seu conhecimento nesta instância revisora.
4. Os valores indicados como decorrentes do descumprimento do acordo comercial firmado com a recuperanda são objeto da Ação de Reintegração de Posse – Processo n. 0731275-58.2017.8.2017.8.07.0001, reivindicando a ora agravante, autora da referida demanda, o pagamento do valor de R$ 338.383,30 (trezentos e trinta e oito mil trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos), acrescidos de encargos moratórios até 31/10/2017, referente a débito de alugueres, multas de trânsito e avarias, sem prejuízo de indenização suplementar.
5. No acórdão que desproveu o recurso interposto pela recuperanda/agravada, restou claro que “o montante condenatório devido pela apelada à apelante não se encontra definido, devendo ser apurado mediante liquidação de sentença”.
6. Desse modo, não há como reconhecer a liquidez do crédito que se encontra em apuração em liquidação de sentença para fins de habilitação na recuperação judicial, porquanto não há valor certo definido, como exige o art. 9o da LFRE.
7. Nessa mesma situação encontram-se os valores discriminados como aluguel-penalidade, crédito esse que sequer é reconhecido pela recuperanda.
8. Preliminar rejeitada. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.